Tribunal: CARF
Processo: 15540.720359/2017-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUILHERME ADOLFO DOS SANTOS MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-10-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15540.720359/2017-13
ACÓRDÃO
9101-007.138 – CSRF/1a TURMA
SESSÃO DE
4 de setembro de 2024
RECURSO
ESPECIAL DO PROCURADOR
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
RECORRIDA
UDBRAX DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES DO LAR LTDA
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2012
CONHECIMENTO – DESSEMELHANÇA
Quando o acórdão recorrido e o paradigma tratam de legislações distintas
a suscitar questões jurídicas diversas, inexiste divergência jurisprudencial a
ser dirimida. Apesar de o recorrido e os paradigmas tratarem da aplicação
do princípio da consunção em matéria tributária infracional, cotejaram
infrações distintas sob a égide de diferentes dispositivos legais.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial. Votou pelas conclusões a Conselheira Edeli Pereira Bessa.

Assinado Digitalmente
Guilherme Adolfo dos Santos Mendes – Relator

Assinado Digitalmente
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores: Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Maria Carolina Maldonado Mendonca
Fl. 1126
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.138 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 15540.720359/2017-13
2
Kraljevic, Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior, Jandir Jose
Dalle Lucca, Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente).

RELATÓRIO
A recorrente, Fazenda Nacional, inconformada com a decisão proferida por meio do
Acórdão no 1401-006.303, interpôs recurso especial de divergência (fls. 1.092-1.106) com julgados
de outros colegiados (AC no 2301-002.593 e 1402-000.995), relativamente ao tema:
“aplicabilidade do princípio da consunção no Direito Tributário”, ao qual se deu seguimento pelo
despacho de fls. 1.086-1.090, nos seguintes termos:
O acórdão recorrido cita precedentes que reconhecem “aplicabilidade do
princípio penal da consunção à seara tributária”; também manifesta que a
legislação tributária “positivou” o princípio da consunção. E registra que no caso
concreto a infração penalizada pela multa em discussão (entrega de escrituração
digital com omissão e informações incompletas ou inexatas) também motivou a
qualificação da multa de ofício sobre outra infração (omissão de receitas, objeto
do processo 15540.720358/2017-79). Entendeu então que “Todas as condutas
punidas decorrem, ao fim e ao cabo, de uma mesma infração maior, que culminou
com a imputação da multa de ofício, de maneira que admitir a aplicação
simultânea da multa de ofício e das demais penalidades veiculadas por meio do
Auto de Infração em questão, resultaria em bis in idem tomando-se como
referência a conduta causadora de toda a fiscalização, a omissão de receitas. A
mesma conduta imputada ao contribuinte foi causa também do desatendimento
das obrigações acessórias e tanto como das principais”. Concluiu por afastar o
lançamento da multa relacionada à obrigação acessória.
Ambos paradigmas se posicionam pela inaplicabilidade do princípio da consunção
no âmbito tributário. O paradigma no 2301-002.593 assenta que “Não temos
ainda neste colegiado uma discussão amadurecida sobre tal aplicação quando as
bases de cálculo são diferentes e as condutas, embora cometidas no mesmo íter
infracional, estejam individualmente previstas na lei. Não há, portanto, um
precedente administrativo que se amolde perfeitamente ao caso em análise”. E o
paradigma no 1402-000.995 firma que “Quanto à aplicação do princípio da
consunção, referido postulado não se aplica em matéria tributária. Ademais, não
existe previsão legal quanto à possibilidade de absorção de uma penalidade pela
outra. Não prospera, também, a alegação de proibição de aplicação de multa
regulamentar e multa de ofício, uma vez que os fatos geradores das respectivas
penalidades são distintos. Esta incide sobre o montante do tributo devido e está
prevista na Lei no 9.430/96 e aquela tem como hipótese de incidência o atraso na
entrega em meio magnético (art.12, III, Lei no 8.218/91). Diante do exposto, a que
ser mantida a penalidade sobre o atraso na apresentação dos arquivos
magnéticos”.
Fl. 1127
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.138 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 15540.720359/2017-13
3
Considerando que os paradigmas divergem do recorrido na matéria
especificamente suscitada, e que a interpretação dos primeiros poderia alterar o
desfecho da contenda nestes autos, justifica-se o reexame em via especial.
Regularmente intimado (fls. 1.123), o contribuinte não ofereceu contrarrazões.
É o relatório do essencial.

VOTO
Conselheiro Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Relator.
CONHECIMENTO
É oportuno destacar que o Colegiado não conhece de recursos acerca da aplicação
do princípio da consunção sequer em relação à sua aplicação para a hipótese de aplicação
conjunta da multa isolada pelo não recolhimento de estimativas com a multa de ofício, quando diz
respeito a períodos em que se aplicaram legislações distintas entre o recorrido e o paradigma. Isso
ocorre em relação à modificação na redação da Lei no 9.430/1996 promovida pela Lei no
11488/2007, fruto da conversão da Medida Provisória no 351/2007. Quanto um acórdão diz
respeito a fatos sob a égide da redação original e o acórdão comparado se refere a fatos
posteriores, não se conhece do recurso por dizer respeito a legislações distintas.
Pois bem, a mesma questão aqui se passa e de forma ainda mais contundente, pois
o paradigma diz respeito não só a legislações distintas, como se refere a multas diversas.
No recorrido, trata-se da aplicação ou não do princípio da consunção entre a multa
regulamentar prevista no artigo 57, III, “a” da MP 2.158-35/2001 e a multa qualificada prevista no
art. 44, § 1o do art. 44 da Lei no 9.430/96, em conjunto com o caput e incido primeiro do mesmo
dispositivo. Seguem as respectivas redações:

MP 2.158/2001
Art. 57. O sujeito passivo que deixar de cumprir as obrigações acessórias exigidas
nos termos do art. 16 da Lei no 9.779, de 19 de janeiro de 1999, ou que as cumprir
com incorreções ou omissões será intimado para cumpri-las ou para prestar
esclarecimentos relativos a elas nos prazos estipulados pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil e sujeitar-se-á às seguintes multas: (Redação dada pela Lei no
12.873, de 2013)
(...)
III - por cumprimento de obrigação acessória com informações inexatas,
incompletas ou omitidas: (Redação dada pela Lei no 12.873, de 2013)
Fl. 1128
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.138 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 15540.720359/2017-13
4
a) 3% (três por cento), não inferior a R$ 100,00 (cem reais), do valor das
transações comerciais ou das operações financeiras, próprias da pessoa jurídica
ou de terceiros em relação aos quais seja responsável tributário, no caso de
informação omitida, inexata ou incompleta; (Incluída pela Lei no 12.873, de 2013)

Lei no 9.430/1996
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;
(...)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis.
Já no paradigma no 2301-002.593, as multas regulamentares estão previstas no
art. 12, inciso II e III da Lei 8.218/91. Abaixo, transcrevo os referidos dispositivos.
Art. 12 - A inobservância do disposto no artigo precedente acarretará a imposição
das seguintes penalidades:
(...)
II - multa de cinco por cento sobre o valor da operação correspondente, aos que
omitirem ou prestarem incorretamente as informações solicitadas, limitada a um
por cento da receita bruta da pessoa jurídica no período; (Redação dada pela
Medida Provisória no 2.158-35, de 2001)
III - multa equivalente a dois centésimos por cento por dia de atraso, calculada
sobre a receita bruta da pessoa jurídica no período, até o máximo de um por
cento dessa, aos que não cumprirem o prazo estabelecido para apresentação dos
arquivos e sistemas. .(Redação dada pela Medida Provisória no 2.158-35, de
2001)

Por seu turno, o segundo paradigma, AC 1402-000.995 também se refere a multa
regulamentar prevista no art. 12, inciso II e III da Lei no 8.218/91.
Dessa sorte, não é possível a comparação entre o recorrido e os paradigmas. Afinal,
a dissidência deve se configurar em relação às mesmas disposições normativas. O princípio da
consunção, mesmo ao se considerar sua aplicação em sanções a deveres tributários, deve ser
analisado em face dos mesmos tipos infracionais e com quadros fáticos similares entre si, o que
não se dá entre o recorrido e os paradigmas.
Fl. 1129
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.138 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 15540.720359/2017-13
5
Por essas razões, deixo de conhecer o recurso da D. Procuradoria.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por não conhecer do recurso da Procuradoria.

Assinado Digitalmente
Guilherme Adolfo dos Santos Mendes

Fl. 1130
DF CARF MF
Original